Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. VEÍCULO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS EX-CONSORTES. EXISTÊNCIA DO BEM À ÉPOCA DA PARTILHA DOS BENS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. SONEGAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BEM IMÓVEL EXCLUÍDO NO RECEBIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. Observado que a inicial não foi recebida em relação à partilha de bem imóvel, e que o agravo de instrumento interposto pelo autor não foi conhecido, revela-se descabida a insurgência do apelante quanto à exclusão do imóvel, porquanto, a este respeito, operou-se a preclusão.
2. A sobrepartilha se apresenta como instituto processual a ser utilizado nas hipóteses de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja por sua eventual ocultação maliciosa, seja por se situar em lugar remoto da sede do Juízo, em conformidade com o artigo 669 do CPC.
2.1. A sobrepartilha limita-se ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio com partilha de bens.
3. O prévio conhecimento do bem não incluído na partilha impede a caracterização de sonegação de patrimônio que permita a realização de sobrepartilha.
4. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
4.1. Por caracterizar matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição e, via de regra, não se sujeita aos efeitos da preclusão.
4.2. Tratando-se de ação de sobrepartilha, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ao valor do bem objeto do pedido, a teor do que dispõe o artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil. Valor da causa corrigido, em conformidade com o §3o do art. 292 do CPC.
5. A lei adjetiva dispõe de normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o, 6o e 77, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual também é dotada de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres, conforme dicção do artigo 81 do Código de Processo Civil.
6. Presente a percepção de que não houve conduta contrária às normas que exigem o dever de lealdade, de boa-fé e de cooperação e que, ao contrário, a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados.